Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.
1. Ao julgador cabe analisar e apreciar os pleitos do impetrante, indicando os motivos e fundamentos necessários e suficientes ao seu convencimento, que o levaram a proferir a decisão, não estando obrigado a mencionar ou utilizar os termos pretendidos pelo embargante, inexistindo, no caso, omissão a ser apreciada.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.